Tribunal: STF
Processo: ARE 1510077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL - CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Precedentes. DÉBITO INSCRITO APÓS A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 16.497/2017, QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA AO PATAMAR DA TAXA SELIC. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.8.0000. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. Ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a recusa não seja infundada. Após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen-Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora. Precedente o E. Superior Tribunal de Justiça.



    Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar de a fixação da taxa de juros não constituir matéria privativa da União, na medida em que não se trata de norma geral de Direito Tributário, a competência concorrente dos Estados deve observar a disciplina geral estabelecida pela União.



    Dessa forma, a taxa de juros adotada para atualização do débito de imposto ou da multa, não deve ser superior à estabelecida pela União.



    A questão já foi decidida pelo Colendo Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que reconheceu a validade da Lei, desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União.



    No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que o tributo é posterior a 31/10/2017, quando já em vigor a Lei Estadual nº 16.497/2017, que alterou a Lei nº 6.374/89, autorizando o Estado a cobrar juros nos limites da Selic, nos seguintes termos: (...)



    As CDAs foram inscritas no ano de 2018, após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/2017, sendo que a excipiente não comprovou o alegado excesso de execução.



    Releva notar que a Arguição de Constitucionalidade indicada analisou a aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, indicada pela Lei Estadual nº 13.918/09, que, inclusive, fora revogado quando da edição da citada Lei Estadual nº 16.497/17.



    Atinente ao deferimento da penhora pretendida pela agravada, não obstante o princípio da menor onerosidade, esculpido na legislação processual, dispondo que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” (art. 805 NCPC), a execução se realiza no interesse do credor, que deve ter seu direito satisfeito, atendida a ordem de preferência do art. 11 da Lei n. 6.830/80.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente